Tribunal: TJDFT
Processo: 0705926-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RÉU. BANCO DO BRASIL. AUTOR RESIDENTE EM OUTRO ESTADO. PROPOSITURA DA AÇÃO PERANTE A CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. AUSÊNCIA DE LIAME FÁTICO E OBRIGACIONAL. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA.
1. O pedido de produção antecipada de prova que busca obter da instituição financeira ré a documentação necessária para a apuração do montante eventualmente devido em decorrência da sentença proferida em ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, não é da competência dos órgãos jurisdicionais deste Tribunal quando a parte processual e/ou a relação originária não tiver relação com o Distrito Federal, sob pena de inviabilizar a atividade jurisdicional desta Corte de Justiça, ante os seus parcos recursos orçamentários.
2. A ausência de liame que estabeleça relação jurídica obrigacional que tenha se consolidado na Circunscrição Judiciária de Brasília, seja em relação ao objeto litigioso, seja em relação ao domicílio dos contratantes, afasta a competência do Juízo de Brasília para o julgamento de ação de produção antecipada de provas.
3. Agravo de instrumento desprovido.